Tribunal: TJES
Processo: 5016839-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016839-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO MARCELINO DE PAULA

AGRAVADO: FC INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS LEGAIS E CONTRATUAIS PARA DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento do mérito da causa, notadamente em relação a matérias não enfrentadas na origem;

2. Manifestando o promitente comprador o interesse na rescisão, não se justifica a imposição de seguir com o negócio, tampouco para legitimar a cobrança das parcelas a partir dessa manifestação, devendo a empresa adotar os procedimentos e regras próprias da rescisão;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016839-79.2024.8.08.0000

Agravante: Reginaldo Marcelino de Paula

Agravada: FC Incorporações Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Reginaldo Marcelino de Paula contra a decisão (ID 10534623) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de FC Incorporações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a requerida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, em razão de dificuldades financeiras, não possui mais condições nem interesse em manter o negócio jurídico. Alega prejuízo pela cobrança das parcelas nessa condição e requer, em tutela recursal de urgência, a suspensão da exigibilidade do contrato.

Liminar recursal deferida (ID 10680987)

Petição da agravada informando a rescisão do contrato (ID 11024235).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de FC Incorporações Ltda., indeferiu seu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a requerida.

Para tanto, sustenta, em síntese, que, em razão de dificuldades financeiras, não tem mais condições nem interesse em manter o negócio jurídico, defendendo prejuízo com a manutenção da cobrança das parcelas nessa condição, motivo pelo qual busca, em liminar recursal, a suspensão da exigibilidade do contrato.

O Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que versa sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento do mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo juízo de origem.

As partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda (ID 36597440 dos autos de origem) referente a um lote (n. 07, quadra 13) do Loteamento Flora Park II, situado em Nova Venécia/ES. O valor ajustado foi de R$ 109.476,16 (cento e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), dividido em um sinal de R$ 3.628,30 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e 132 parcelas de R$ 801,88 (oitocentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Constata-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o instrumento firmado não possui cláusula de alienação fiduciária, o que atrai o enunciado da Súmula 543 do STJ, segundo o qual, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

O contrato, conforme consignado na decisão inicial, também possui disposições claras quanto à rescisão, estabelecendo a restituição dos valores quitados até a data do desfazimento, com retenção da taxa de corretagem, da taxa de administração (correspondente a 10% do valor do negócio), encargos moratórios, impostos incidentes sobre o imóvel, além de uma taxa de fruição do bem (correspondente a 0,75% do valor atualizado do contrato).

No caso, é pertinente consignar que o recorrente não pleiteia, nesta oportunidade, a restituição imediata das parcelas, mas apenas a suspensão da cobrança a partir da data em que se pleiteou a rescisão.

Com isso, sem adentrar no mérito da legalidade das disposições contratuais, é evidente que, manifestando o promitente comprador o interesse na rescisão, não se justifica a imposição de seguir com o negócio, tampouco para legitimar a cobrança das parcelas a partir dessa manifestação.

Assim, A empresa deve adotar os procedimentos e regras próprias da rescisão, salientando-se que não houve transferência do terreno ao agravante, de modo que a propriedade ainda é da construtora, não havendo, portanto, prejuízo à sua estabilidade financeira com a suspensão das cobranças.

Com as devidas adequações, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o agravante não nega o atraso na obra, alegando tão somente que o atraso ocorrido se justifica em razão da PANDEMIA COVID-19. Mas, a despeito do inconteste o cenário mundial experimentado, não há provas de que o atraso tenha sido justificado. E, por outro lado, tampouco há evidências de que a suspensão do pagamento afetaria a saúde financeira da empresa agravante, o que justifica o acerto da decisão recorrida. 2. Não há que se falar em impossibilidade de reversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, caberá às autoras/agravadas efetuar o pagamento dos eventuais valores devidos, com as respectivas correções. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5000284-55.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas a partir da data de rescisão do contrato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.